Tribunal: TCU
Processo: 020.994/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2892/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação prolatada pelo Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário . Considerando que foi prolatada a seguinte determinação ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe) por meio do Acórdão 2904/2019-TCU-Plenário : "1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de realizar prorrogações do contrato que se estendam além da vigência das garantias das máquinas, em razão do item 13.4.4 do Pregão Eletrônico 4/2019, pelo qual se exige apresentação de carta de credenciamento de fabricante como condição de habilitação no certame, por estar em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, consoante a Decisão 244/2000-TCU-Plenário;" Considerando que o presente monitoramento constatou a ocorrência de prorrogação da vigência do contrato objeto da determinação pelo prazo doze meses, compreendendo o período de 1/4/2020 a 31/3/2021; Considerando que as máquinas objeto do contrato de manutenção foram adquiridas no primeiro semestre de 2019, e cujo Termo de Garantia fornecido pela fabricante LG (peça 39) compreende o período de 21 meses de cobertura para as partes funcionais, incluindo acessórios e, simultaneamente, de 57 meses para o compressor após a conclusão da atividade de Start Up; Considerando que a empresa contratada apresentou carta de credenciamento fornecida pelo fabricante (peça 40); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar atendida a determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 2904/2009-TCU-Plenário em relação à prorrogação do contrato objeto da determinação, por meio do 1o Termo Aditivo, para o período de 1/4/2020 a 31/3/2021; b) dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe); c) apensar o presente processo ao TC- Processo 018.453/2019-8 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.994/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.